Tribunal: TJPA
Processo: 0013945-81.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8867 - Substituição Processual
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013945-81.2016.8.14.0049

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CRISTIANO PINHEIRO DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº 0013945-81.2016.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL

EMBARGANTE: CRISTIANO PINHEIRO DOS ANJOS

ADVOGADO: LUANA OLIVIA SÁ FRANÇA - OAB/PA 21.546

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A

RELATOR:

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais decorrentes de interrupção no fornecimento, mas afastou a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos declaratórios possuem finalidade específica e não servem para rediscussão do mérito da decisão recorrida.

4. O acórdão embargado fundamentou de forma clara e coerente as razões pelas quais não reconheceu o dano moral, afastando qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos.

5. O inconformismo da parte embargante deve ser veiculado pela via recursal adequada, não se prestando os embargos de declaração para reanálise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC".

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANO PINHEIRO DOS ANJOS, em face do acórdão de id. 21658067, assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. APAGÃO DA REDE POR 7 HORAS. CRIADOR DE FRANGOS. MORTE DE 1000 FRANGOS E QUEIMA DE MAQUINARIOS E LÂMPADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL DESCABIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

1- Responsabilidade objetiva da prestadora ré, com base no risco do empreendimento. Hipossuficiência autoral. Inversão do ônus da prova ope legis.

2 – Verossimilhança das alegações autorais, corroborada pela omissão de vistoria/perícia técnica requerida pela autora junto a demandada. A ré não comprovou que o defeito apresentado não teria sido decorrente de falha na rede de energia elétrica, ônus que lhe incumbia.

3 – O dano material restou demonstrado nas fotografias de ID 62402846 – Pág 4, 5 e 6 que mostram várias aves sem vida, corroborado com o relatório de visita técnica de ID 62402846 – Pág 7, laudo técnico de ID 62402843 – Pág 9 e depoimento do autor e da informante ouvida em juízo.

4 – Por outro lado, a situação descrita na petição inicial, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade a que o ordenamento jurídico vigente confira proteção emergente e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento. Dano moral descabido.

5 – Recurso da concessionária ré, conhecido e parcialmente provido. Apelo do autor Prejudicado”.

Inconformada, a concessionária demandada, interpôs no id. 22044946, o presente recurso de Embargos de Declaração, aduzindo em resumo que houve erro na decisão que julgou improcedente o pedido de danos morais.

Alega que a jurisprudência é uníssona acerca da responsabilidade objetiva quando da interrupção de energia, sendo de rigor a reforma da sentença.

Nesse sentido, requer seja conhecido e provido os presentes embargos de declaração opostos, para que seja reconhecido os danos morais sofridos.

Contrarrazões ofertadas no id. 22230865, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, Adianto que não assiste razão ao embargante, senão vejamos:

Consta do acórdão embargado que a empresa autora não faz jus aos danos morais, por entender que o evento retratado não tem o condão de afetar a sua esfera psíquica ou atingir a sua honra, não podendo ser considerado apto a causar o dano moral alegado e, portanto, não gerando qualquer direito a idenização.

A situação descrita pela Parte Requerente na petição inicial, não demonstra a existência de qualquer circunstância que tenha agredido a honra, a imagem, a integridade física ou qualquer outro direito da personalidade a que o ordenamento jurídico vigente confira proteção emergente e que seja capaz de tornar o referido acontecimento superior ao mero aborrecimento.

Há, na realidade, aborrecimento, a que todos estão sujeitos, acrescentando-se, repita-se, que, na espécie, não houve exposição da Parte a vexame ou constrangimento ilegal.

De modo que não ficou demonstrado que de fato houve maiores repercussões nos

direitos de personalidade da parte demandante, a ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo seu equilíbrio psicológico.

É certo que a queda de energia trata-se de situação que, muitas vezes, causa transtornos que ultrapassam a medida de mero aborrecimento cotidiano. Contudo, a meu ver, cabe ao autor demonstrar a violação aos direitos de personalidade decorrente deste fato, comprovando a ocorrência de ofensa à honra ou constrangimento.

Desse modo, tenho que, não obstante a permanência por aproximadamente 07 (sete) horas sem energia elétrica tenha causado desconforto à parte autora, representa, na hipótese em análise, mero dissabor, aborrecimento, percalço do dia a dia, expressões já consagradas na doutrina e na jurisprudência que bem refletem os constrangimentos que não são suficientes à caracterização do dever de indenizar.

Portanto, em razão da ausência de provas do suposto abalo moral sofrido, a improcedência deste pedido é medida que se impõe.

No caso em tela, depreende-se do acórdão embargado a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, de modo que a pretensão da embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios, pois visa rediscutir o julgado.

A recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Ademais, ao magistrado compete apreciar os fatos apresentados pelas partes, deduzindo de forma clara e objetiva suas razões de decidir, não estando também obrigado a responder verdadeiro questionário.

Nesse sentido, é o entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014). Destaquei.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 09/04/2025